Tribunal: TJMT
Processo: 1023242-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1023242-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALDEANE VIEIRA BATISTA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS – RESULTADO FRACIONADO – DECISÃO QUE ADOTOU PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO PELA APENADA – RECURSO DESPROVIDO.
1) A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor e, por estudo, 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023242-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALDEANE VIEIRA BATISTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERLAN MICHEL PEREIRA LUCCA - CPF: 033.097.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS – RESULTADO FRACIONADO – DECISÃO QUE ADOTOU PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS
– DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO PELA APENADA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A L
EP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor e, por estudo, 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos do PEP n. 0000435-73.2015.8.11.0031 (Código 35014), que
arredondou a fração referente ao cálculo de dias remidos para o primeiro número inteiro posterior
, e declarou remidos 79 (setenta e nove) dias da pena da penitente Aldeane Vieira Batista, referente aos dias trabalhados pela reeducanda, entre os meses de
novembro de 2019 à julho 2020
.

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, postulando pela
retificação do cálculo da remição
a fim de se conceder à agravada o direito a 78 (setenta e oito) dias de remição pelo trabalho desempenhado, ao argumento de que nos cálculos da remição, a fração menor que o número inteiro deve ser utilizada em um cálculo futuro, consoante preconiza o art. 11, do CP e art. 126, da LEP, e não arredondada para número inteiro subsequente, como conforme operado pelo juízo singular (id. 65995461 - pág. 2/6).

A defesa do agravado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso ministerial (id. 65995460- pág. 2/6).

O magistrado,
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 65995460- pág. 8).

Em parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 66552488):

“Irresignação do Ministério Público contra decisão que reconheceu 79 (setenta e nove) dias remidos, ao arredondar para cima a fração dos cálculos de remissão, referente aos dias trabalhados pela agravada entre os meses de novembro de 2019 à julho 2020.– Busca-se que seja reformada a decisão do juízo de piso, para que sejam reconhecidos 78 (setenta e oito) dias de remição, devendo a fração remanescente dos cálculos para remissão, ser utilizado em um cálculo futuro, em um período posterior, nos termos do artigos 11 e 126 ambos da LEP. – Inadmissibilidade – "Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fracionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade".(TJMT-N.U 1016078-74.2020.8.11.0000- AgExPe). – In casu, verifica-se que agravada entre os meses de novembro de 2019 à julho 2020, laborou um total de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, os quais a serem divididos por três nos cálculos para remissão, resultam em 78,333 (setenta e oito inteiros e trezentos e trinta e três milésimos), dias remidos, sendo arredondados 79 (setenta e nove) dias remidos em benefício da reeducanda, nos termos do art. 126 § 1o, inciso II da Lei de Execuções Penais, em correta interpretação e aplicação realizada pelo magistrado de piso. – Pelo desprovimento do agravo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca da remição de pena, a Lei de Execução Penal dispõe que a contagem de tempo, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho (art. 126, § 1o, II) e por estudo será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I).

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]”
(STJ, HC n. 414.106/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.9.2017).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a apenada laborou 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, no período de novembro de 2019 a julho 2020, e por isso faz jus à remição de
78,333 dias
de sua pena (235/3 = 78,333 - art. 126, § 1o, II, da LEP).

Instado a se manifestar, o magistrado de origem arredondou
para o primeiro número inteiro acima da fração de dia em relação aos dias trabalhados,
ou seja, 79 (setenta e nove) dias de remição por trabalho
,
fundamentando o que segue:

“(...) De proêmio, em que pese às razões expostas pelo Ministério Público,
este Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem

dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.823.592-MT. (...)

Analisando as planilhas juntadas à ref. mov. 91.1, infere-se que a apenada laborou 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, nos meses de novembro/2019; dezembro/2019; janeiro/2020; fevereiro/2020; março/2020; abril/2020 (desconsiderando o dia 31, vez que o mês tem 30 dias); maio/2020; junho/2020 (desconsiderando o dia 31, vez que o mês tem 30 dias); e julho/2020, logo devem ser reconhecidos , nos termos do 79 dias de remição art. 126, § 1o, II, da LEP. (...)”

Inconformado, o órgão ministerial argumenta em razões recursais que a fração resultante da divisão dos dias trabalhados deve ser desprezada, consoante preconiza o art. 11, do CP e art. e art. 126, da LEP, de modo que os dias remidos pelo trabalho deveriam ser 78 (setenta e oito) dias.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a toda evidência não há norma legal regulando quando o resultado dos dias remidos é um número fracionado e, por isso, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Aliás, verifica-se que a decisão impugnada adotou como fundamento o Recurso Especial no. 1.823.592-MT. Nesta
decisium
, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca entendeu por arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e aplicar assim a interpretação mais favorável à apenada, vejamos:

“O recurso merece acolhida. A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator.”
(STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Na mesma sintonia orientativa eis o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS – RESULTADO FRACIONADO – DECISÃO EM QUE SE DESPREZOU O NÚMERO FRACIONÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o
trabalho constitui dever e direito assegurado ao reeducando e possui finalidade de ressocialização. Portanto, se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1o, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte
”
(N.U 1019662-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 08/11/2020)

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – DESCONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO SOBRESSALENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – TRABALHO E ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADOS PELA APENADA – AGRAVO DESPROVIDO. A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor, por estudo, será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II).
Se efetuada a conversão dos dias trabalhados e estudos efetivados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o
primeiro número inteiro superior
, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando”.
(TJ-MT - EP: 00000387520188110009 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE (...) . Não se apresenta “razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida” (Parecer PGJ no 013667-001/2019). “Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (TJMT, AgExPe no 61832/2017) “Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias),
a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior,
resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.” (TJMT, AgExPe no 2897/2018) Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147
)”. (TJ-MT - EP: 00296156220198110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019)

Assim, diante da remição de número fracionado, a melhor solução é arredondar para o primeiro número inteiro imediatamente superior, conforme devidamente efetivado pelo magistrado singular, de modo a evitar interpretação prejudicial ao reeducando e a prestigiar o trabalho (meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva), e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020